Tribunal: TJES
Processo: 0003212-33.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003212-33.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINE MARIANI MARCHIORI e outros (36)

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM. NÃO INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidores públicos municipais contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da natureza vencimental da "Gratificação de Produtividade" paga aos fiscais municipais, para fins de incorporação ao vencimento básico, inclusão na base de cálculo de vantagens pessoais e reajustes anuais, bem como pagamento de diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se a Gratificação de Produtividade possui natureza vencimental, permitindo sua integração ao vencimento básico e às demais rubricas remuneratórias dos servidores ativos;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Gratificação de Produtividade Fiscal, instituída pela Lei Complementar Municipal nº 29/2010 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 41/2012, possui natureza propter laborem, estando condicionada ao desempenho individual ou coletivo do servidor e à apuração de pontos atribuídos com base em critérios objetivos de produtividade fiscal.

A percepção da gratificação não é geral nem incondicionada, pois depende da aferição de desempenho e do alcance de metas, afastando seu enquadramento como verba de caráter permanente e vencimental.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo firmou entendimento de que a natureza salarial de uma gratificação exige generalidade, permanência e não vinculação a critérios variáveis de desempenho, requisitos ausentes no caso da gratificação em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Gratificação de Produtividade Fiscal instituída pela legislação do Município de Cariacica possui natureza propter laborem, estando vinculada ao desempenho de atividades específicas e à aferição de metas, não se integrando ao vencimento para fins de incorporação, vantagens pessoais ou reajustes.

Gratificações condicionadas a critérios variáveis de desempenho não possuem caráter geral nem permanente, sendo indevida sua incorporação automática à remuneração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 85, § 11; Lei Complementar Municipal nº 29/2010, art. 108; Decreto Municipal nº 41/2012, arts. 1º, 2º, 5º, 6º e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 37; TJES, Apelação Cível 0000201-59.2020.8.08.0012, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 28.04.2024; TJES, Apl-RN 0030830-20.2011.8.08.0048, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 10.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALINE MARIANI MARCHIORI E OUTROS
em face da sentença (ID 14291325) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da demanda ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, julgou improcedentes os pedidos para que a
"gratificação de produtividade"
fosse declarada de natureza vencimental e, consequentemente, que seus valores fossem considerados no cálculo de vantagens pessoais e reajustes anuais, com o pagamento das diferenças retroativas.

Nas razões recursais, a parte apelante requer a reforma da sentença atacada, alegando, em síntese, que a gratificação de produtividade possui nítido caráter salarial, pois é paga de forma mensal e indiscriminada a todos os Fiscais Municipais pelo exercício de atividades inerentes ao cargo. Sustenta que a natureza vencimental da verba é confirmada pela sua incidência no cálculo do 13º salário, férias e pela contribuição previdenciária. Afirma, ainda, que a decisão contraria jurisprudência do TJES e do STF e que, por isso, a gratificação deve compor a base de cálculo para vantagens pessoais e correções anuais.

A parte apelada foi devidamente intimada e apresentou contrarrazões (ID 14291331), pugnando pela manutenção da sentença. Alega que a gratificação tem natureza
pro labore faciendo
, sendo devida apenas enquanto o servidor presta o serviço específico que a enseja, conforme a legislação municipal. Aduz que o acolhimento do pedido violaria o princípio da separação de poderes e a Súmula Vinculante 37, pois o Poder Judiciário não pode aumentar vencimentos de servidores.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em definir a natureza jurídica da "Gratificação de Produtividade" paga aos apelantes, servidores ocupantes de cargos de fiscal no Município de Cariacica.

Assim, questiona-se se a verba possui caráter vencimental, integrando a remuneração para todos os fins, ou se se trata de uma vantagem de natureza
pro labore faciendo
, de caráter transitório e condicional.

Neste contexto, elucido que o Decreto n.º 41/2012, que regulamenta o pagamento da gratificação de produtividade fiscal, prevê:

Art. 1º. Fica instituído no âmbito do Poder Executivo Municipal a Gratificação de Produtividade Fiscal — GPF, concedida aos servidores municipais ocupantes dos cargos de Fiscal Municipal de Serviços I e II.

Art. 2º. A Gratificação de Produtividade Fiscal a ser concedida aos servidores investidos no cargo de Fiscal Municipal de Serviços, terá por base o resultado individual ou coletivo do trabalho fiscal, decorrente do exercício regular do poder de polícia e atividades, relativas à vigilância sanitária, a defesa do consumidor, à fiscalização urbanística, a fiscalização de posturas, de meio ambiente e transporte.

(...)

Art. 5º. Serão aferidos pontos positivos e negativos ao exercício das atividades de fiscal dos Fiscais Municipais de Serviços, para efeitos de aferição e pagamento da Gratificação de Produtividade Fiscal.

Art. 6º. A GPF será aferida por meio de pontos que serão atribuídos em razão da complexidade e da peculiaridade das atividades desenvolvidas, bem como, da dedução de pontos, pela ação fiscal, observados os critérios estabelecidos neste Decreto e seus respectivos anexos.

§1º A somatória da arrecadação dos valores pagos de GPF, conforme art. 2º deste decreto, não excederá ao teto de 80% (oitenta por cento) do valor arrecadado pela Gerência e/ou Coordenação correspondente.

(...)

§2º Os pontos a que se refere o caput deste artigo serão atribuídos ao Fiscal Municipal de Serviços decorrentes do resultado das ações do trabalho fiscal pelo exercício do poder de polícia e excepcionalmente aos servidores especificados nos incisos I, II e III em atividades técnicas e administrativas consideradas relevantes às ações dos órgãos em que prestam serviço.

(...)

Art. 18. A Gratificação de Produtividade Fiscal será adicionada aos proventos dos beneficiários, calculando-se o benefício pela média de produtividade recebida nos últimos 30 (trinta) meses, em caso de aposentadoria ou morte.

Parágrafo único. Na ocorrência de aposentadoria por invalidez, ou morte do servidor, antes de ter completado o prazo estabelecido no
caput
deste artigo, o valor da Gratificação a ser incorporado aos proventos ou benefícios, e corresponderá a média de 1/30 (um trinta avos) por cada mês de produtividade recebida.

Além das referidas disposições, o mencionado Decreto possui um anexo descrevendo as atividades, bem como os pontos correlatos a elas, para fins de contabilidade da produtividade do servidor.

Da leitura dos dispositivos, depreende-se que a vantagem não é paga de forma geral e incondicionada. Sua percepção está atrelada a uma avaliação de desempenho, com apuração de pontos e aferição de resultados, o que afasta o caráter de generalidade necessário para sua incorporação ao vencimento.

Nessas situações, portanto, não há que se falar em recebimento indiscriminado e generalista da gratificação de produtividade prevista.

Corroborando o que posto, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça que pacificou o entendimento de que, para o reconhecimento da natureza salarial de uma gratificação, é imprescindível que esta possua caráter permanente e geral, sendo paga a todos os ocupantes do cargo de forma incondicionada:

[...] 2)
A gratificação de produtividade foi instituída de forma geral e permanente pela Lei Municipal n° 3.751/2013 de Aracruz, não atrelada ao desempenho de funções específicas e não condicionada à efetiva prestação de serviço ou a qualquer outra condição especial.
[...] (TJES; APL 0004431-75.2014.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Rela 1 Desa Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Juig. 21/02/2017; DJES 10/03/2017)

[...] 1) O autor é Fiscal de Obras e recebe gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.445/2001 do Município da Serra, a qual detém natureza vencimental. 2)
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, se a gratificação de produtividade que tiver caráter salarial - porque paga a todo servidor que ocupar determinado cargo, independentemente de preencher certo requisito -, sobre ela deve incidir as vantagens de cunho pessoal. Precedentes
3) A despeito do apelante alegar a ausência de linearidade da gratificação, eis que paga ao apelado, quase sempre, em valores variáveis, tal fator isolado, não afasta a natureza salarial da gratificação,
em razão de sua característica mais marcante: a permanência e generalidade da concessão, bastando, para receber o benefício, estar investido no cargo de fiscal municipal. É possível perceber que a retribuição em questão decorre do cargo, ou seja, é paga a todos que exercem função fiscal no município, não representando situação individual, decorrente da natureza ou do local do trabalho - não exigindo nenhum pressuposto fático, como o efetivo trabalho
(os beneficiados recebem a rubrica independentemente de férias ou licenças - art. 21, §1º, Lei nº 2.445/01). 4) Recurso desprovido. (TJES; Apl-RN 0030830-20.2011.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 10/09/2019; DJES 04/10/2019).

Não obstante, como já difundido, no caso em tela, a gratificação não preenche tais requisitos.

Corroborando o entendimento aqui exposto, cumpre destacar que a matéria já foi objeto de análise por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, em caso análogo, que tratou da mesma gratificação e da mesma legislação municipal. Na oportunidade, na qual assentou-se que
“A gratificação não ostenta natureza vencimental”.
Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR APOSENTADO . GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. NATUREZA PROPTER LABOREM. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Wilson Ribeiro Filho contra sentença que denegou a segurança no mandado de segurança impetrado em face do Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica . O impetrante pleiteia a incorporação da Gratificação de Produtividade Fiscal aos seus proventos de aposentadoria, alegando o direito à paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, com extensão das vantagens concedidas aos servidores em atividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve correção adequada do valor da causa pelo magistrado; e (ii)
determinar se a Gratificação de Produtividade Fiscal, concedida aos fiscais municipais de serviços, possui natureza vencimental
, permitindo sua incorporação aos proventos de aposentadoria do impetrante . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A correção do valor da causa pelo magistrado se mostra adequada, sendo possível a fixação de ofício quando o montante inicialmente indicado não reflete o conteúdo econômico pretendido, conforme dispõe o artigo 292, § 3º, do CPC, e precedentes do STJ.
4 . A Gratificação de Produtividade Fiscal, instituída pela Lei Complementar Municipal n.º 29/2010 e regulamentada pelo Decreto n.º 41/2012, possui caráter propter laborem, vinculada ao desempenho e à produtividade dos servidores em atividade. Não se trata de verba de caráter generalista ou permanente, pois sua concessão depende de critérios específicos e pontuação obtida pelo exercício de funções de fiscalização . 5. A gratificação não ostenta natureza vencimental
, sendo destinada exclusivamente aos servidores em atividade como incentivo à produtividade, o que afasta a possibilidade de incorporação automática aos proventos de aposentadoria. Precedentes confirmam que vantagens de produtividade não podem ser estendidas aos servidores inativos, por não terem caráter remuneratório fixo e não serem concedidas em caráter geral. 6 . A paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, garantida pelo § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, não abrange gratificações propter laborem, que exigem a efetiva prestação de serviço para sua percepção, conforme entendimento do TJES. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A Gratificação de Produtividade Fiscal, vinculada ao desempenho de atividades específicas, não possui natureza vencimental e não pode ser incorporada aos proventos de servidores aposentados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 4º; CPC/2015, art . 292, § 3º; Lei Complementar Municipal nº 29/2010, art. 108; Decreto nº 41/2012, art. 1º e 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 475 .339/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/09/2016; TJES, Apl-RN 0030830-20.2011 .8.08.0048, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Julg. 10/09/2019; TJES, Apelação Cível 0000201-59 .2020.8.08.0012, Rel . Samuel Meira Brasil Junior, Julg. 28/04/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00142070820198080012, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado desta c. Segunda Câmara Cível referente a outra carreira do Município de Cariacica:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. NATUREZA PROPTER LABOREM. EXTENSÃO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO NÃO CONCEDIDA EM CARÁTER GERAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos moldes constitucionais, o pagamento de adicional ou prêmio de produtividade relaciona-se com o desempenho de atividades destinadas à concretização do princípio da eficiência. (artigo 37, caput, da Constituição Federal e artigo 38, § 6º, da Constituição do Estado do Espírito Santo). 2.
A gratificação de produtividade visa a estimular a concretização do primeiro aspecto do princípio da eficiência, na medida em que configura uma bonificação a ser paga ao servidor público que, segundo critérios legalmente fixados, desempenha as atribuições inerentes ao cargo que ocupa, de forma eficiente. 3. O pagamento da gratificação de produtividade deve estar atrelado ao atingimento, pelo servidor público, de um nível de produtividade na prestação de serviços considerado eficiente, segundo critérios específicos e objetivos fixados pela lei. Relaciona-se, portanto, ao desempenho funcional do servidor público, que deve ser avaliado durante determinado período de tempo. 4.
Evidenciada a natureza propter laborem e pro labore faciendo da vantagem pecuniária em exame, que é paga em caráter precário/transitório, e destituída de generalidade e linearidade, mostra-se incabível a sua incorporação aos proventos do Impetrante
, não obstante estar assegurado ao mesmo o direito a integralidade e paridade, decorrente da aposentadoria anterior à EC 20/1998. 5. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível 0000201-59.2020.8.08.0012; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Samuel Meira Brasil Junior; data 28/04/2024)

Portanto, uma vez afastado o caráter de generalidade da gratificação de produtividade, fica inviável reconhecer natureza vencimental à benesse, como bem destacou o julgador sentenciante.

Em outras palavras, se o vencimento é a contraprestação direta pelo exercício da função pública em situações regulares e, a vantagem pecuniária exige circunstância de fato específica que permita o direito a sua percepção, não há dúvidas de que a gratificação de produtividade fornecida fiscais municipais de serviços não ostenta natureza vencimental.

Isso porque, as gratificações de incentivo à produtividade ou gratificações de desempenho, possuem o que se chama de natureza "
pro labore faciendo
", o que justifica sua percepção apenas pelos servidores ativos, submetidos ao critério funcional previsto na legislação municipal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ALINE MARIANI MARCHIORI E OUTROS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/08/2025 às 15:47:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58496001082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.